Tribunal: TJDFT
Processo: 0700268-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700268-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MARCOS ALAN PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Marcos Alan Pereira da Silva, requereu, de próprio punho, a revisão da pena aplicada nos autos no 0708848-71.2021.8.07.0019 (ID 42539586). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia do artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 42592603). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar os pedidos do requerente (ID 42945333). Encaminhem-se os autos, pois, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator